Tribunal: TJSP
Processo: 1023079-11.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA – AÇÃO DE RESCISÃO CUMULADA COM PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - RESCISÃO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – CABIMENTO - LUCROS CESSANTES COM BASE NO VALOR DO IMÓVEL NÃO ENTREGUE – IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 162 DO TJ/SP E TEMA 996 DO STJ – CONTRATO RESCINDIDO APÓS PAGAMENTO DE POUCO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA – AÇÃO DE RESCISÃO CUMULADA COM PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - RESCISÃO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – CABIMENTO - LUCROS CESSANTES COM BASE NO VALOR DO IMÓVEL NÃO ENTREGUE – IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 162 DO TJ/SP E TEMA 996 DO STJ – CONTRATO RESCINDIDO APÓS PAGAMENTO DE POUCO MAIS DE 10% DO PREÇO - DIREITO À DEVOLUÇÃO DA QUANTIA EFETIVAMENTE PAGA, CORRIGIDA MONETARIAMENTE, E ACRESCIDA DE PERDAS E DANOS (JUROS MORATÓRIOS) - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE CONDUTA VIOLADORA DA DIGNIDADE DA ADQUIRENTE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA.